Tribunal: STF
Processo: HC 222810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    – A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque a Corte paulista reconheceu expressamente que a paciente estava seriamente envolvida com a narcotraficância, haja vista não apenas a variedade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 1.403 papelotes contendo cocaína e 717 pinos contendo o mesmo entorpecente, com peso total de 1.048,7 gramas, mais 305 invólucros contendo maconha, pesando 781,2 gramas (e-STJ fl. 32) –, mas principalmente por haverem sido apreendidas anotações relativas ao tráfico de drogas, calculadora e numerário no montante de R$ 7.500,00; some-se a isso o fato de o corréu afirmar aos policiais que ela era sua companheira e que o ajudava na contabilidade do tráfico de drogas (eSTJ fl. 31) –; sendo pouco crível, portanto, que a paciente se tratasse de traficante esporádica. 



    – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    – Apesar de o montante da sanção – 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na variedade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 1.403 papelotes contendo cocaína e 717 pinos contendo o mesmo entorpecente, com peso total de 1.048,7 gramas, mais 305 invólucros contendo maconha, pesando 781,2 gramas (e-STJ fl. 32) –, o que ensejou, inclusive, a exasperação da basilar em 1/2; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 



    – Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime inicial aberto. Subsidiariamente, pleiteia seja fixado o regime inicial intermediário.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a própria parte impetrante instruiu os autos com cópia da certidão de trânsito em julgado da condenação.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente definitivamente condenada à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 1,048 kg de cocaína e 781,2 g de maconha (art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque “a Corte paulista reconheceu expressamente que a paciente estava seriamente envolvida com a narcotraficância, haja vista não apenas a variedade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 1.403 papelotes contendo cocaína e 717 pinos contendo o mesmo entorpecente, com peso total de 1.048,7 gramas, mais 305 invólucros contendo maconha, pesando 781,2 gramas (e-STJ fl. 32) –, mas principalmente por haverem sido apreendidas anotações relativas ao tráfico de drogas, calculadora e numerário no montante de R$ 7.500,00; some-se a isso o fato de o corréu afirmar aos policiais que ela era sua companheira e que o ajudava na contabilidade do tráfico de drogas (e-STJ fl. 31) –; sendo pouco crível, portanto, que a paciente se tratasse de traficante esporádica” (trecho do acórdão do STJ).



10. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



11. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida e da dedicação à atividade criminosa.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator